Tribunal: STF
Processo: RE 473420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL. RETIRADA DE OCUPANTES DO VALE
   DO JAVARI/AM. DEMARÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279.
   INOCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: INADMISSÃO
   DE INTERPOSIÇÃO DO RE PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA
   CONSTITUIÇÃO.
I - Decisão monocrática que negou seguimento ao
   recurso extraordinário em razão da ausência de prequestionamento,
   da configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal, da
   necessidade de reexame de prova e da indevida interposição do RE
   pela alínea b do art. 102, III, da CF.
II - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão ora atacada, que deve ser mantida, sobretudo porque
   apoiada na jurisprudência da Corte. Precedentes.
III - Agravo
   improvido.